Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703843-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIANI ROUBE VASCONCELOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSE DE VASCONCELOS NETO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a internação em leito de apartamento, assim como a realização de exames, tratamentos e materiais necessários indicados à agravada pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 enquanto não houver o cumprimento (autos de no 0700379-38.2022.8.07.0007, ID no 112622119, págs. 1-3). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 34398125), uma vez que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, com a intimação das partes. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO